Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700960-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO COUTO PRACA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 219681110 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida por Marco Antônio Couto Praca em desfavor do ora agravante, processo n. 0707870-28.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de esclarecimentos solicitado pelo ora recorrente, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 216413523 eis que não encontra amparo no acórdão de ID 215220756. Proceda-se, pois, a transferência da quantia de R$ 5.897,85 a uma conta judicial vinculada aos autos de no 0717097-65.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 22a VC de Brasília. Expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento da quantia de R$ 14.635,37, constrita judicialmente, conforme requerido à petição retro. Proceda-se ao desbloqueio/levantamento, em favor do Executado, dos demais valores constritos/depositados nos autos. Após, arquivem-se. Em razões recursais (Id 67847799), o agravante narra ter a parte autora/agravada levantado a quantia de R$ 39.000,00 para custeio do tratamento que postulou em juízo. Frisa ter o agravado feito prova de que efetuou despesas a esse objetivo tão somente na quantia de R$ 18.200,00. Diz necessário que sejam prestadas contas relativamente aos restantes R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), visto que não demonstrado o emprego desses recursos no tratamento judicialmente autorizado. Requer que o juízo investigue a destinação dada pelo recorrido ao recursos liberados em favor dele. Diz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, para que a agravada preste os devidos esclarecimentos quanto à destinação da quantia histórica de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) liberada em seu favor para custeio do tratamento pretendido, uma vez que os comprovantes apresentados nos autos abrangem o valor total de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), havendo, portanto, saldo de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), pendente de comprovação de uso e destinação, sob pena de enriquecimento sem causa; d) Caso a agravada não logre êxito em comprovar a destinação do referido valor, deve ser determinado pelo douto juízo a imediata devolução da quantia excedente mediante depósito judicial; e) Seja determinada a realização de verificação pela Serventia de primeiro grau para que sejam apresentados nos autos os esclarecimentos necessários às divergências aqui indicadas; f) Pela liberação dos valores excedentes vinculados a esta demanda em favor desta Operadora, condizente aos valores constritos em suas contas bancárias e em observância aos termos do acórdão de ID. 215220756, que limitou o valor devido à parte autora à título de astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Preparo regular (Id 67847801). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Na hipótese, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Isso porque, conquanto devida a postulada prestação de contas pelo autor/recorrido, as razões recursais ventiladas pelo recorrente não impugnam especificamente a decisão agravada, em desobediência ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Por força desse postulado, as razões recursais devem trazer fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem o interesse na reforma da decisão impugnada. É imprescindível que sejam deduzidos argumentos hábeis a combater o pronunciamento judicial que estaria a prejudicar a parte recorrente ao a ela impor a perda de posição jurídica representativa de vantagem processual. A pretensão de reforma dirigida ao órgão recursal deve buscar pronunciamento mais favorável pela reforma do ato judicial ou por sua invalidação se eventualmente maculado por vício insanável. No caso, o agravante não ataca o fundamento da decisão agravada, que indeferiu o pedido de esclarecimento por ele formulado ao argumento de que tal pedido “não encontra amparo no acórdão de ID 215220756” (Id 219681110 do processo de referência). As razões recursais não enfrentam o motivo indicado pelo julgador monocrático como determinante para o indeferimento de sua postulação. Antes, sem rebater o fundamento primordial adotado na decisão agravada, de que o pedido formulado pelo agravante estaria em descompasso com decisão consubstanciada em acórdão, se limita a reiterar os pedidos formulados ao Id 216413523 do processo de referência. O grave déficit argumentativo em que incorreu o agravante faz com que seu recurso não deva ser conhecido por desconexão com os fundamentos da decisão agravada. Dispõe o art. 322 do Código de Processo Civil que o pedido seja certo e determinado. Já o art. 1.016 do diploma processual estabelece que: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Apesar do sistema normativo assim estabelecer, não impugnou a parte recorrente de forma específica os fundamentos da decisão atacada. Inutilmente aduziu argumentos genéricos e dissonantes das razões de decidir com as quais que justificaram o provimento com o qual não se conforma. Outrossim, a hipótese sub judice não encerra situação em que se deva intimar a recorrente para sanar vícios ou complementar a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque dita possibilidade está legalmente autorizada quando verificada a ocorrência de máculas sanáveis. No caso, incorreu a operadora em vício insanável, uma vez que manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Violou a agravante o princípio da dialeticidade porque deixou de atender ao dever de apresentar razões coerentes para justificar a postulada reforma da decisão vergastada A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Enfim, não atendidas as exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1, desatendido está o inafastável princípio da dialeticidade para o presente agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, firmar juízo positivo de admissibilidade para o recurso que manejou a agravante. Posto isso, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora